Tribunal: TJSP
Processo: 1014299-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Deserção - Inocorrência - Recorrente que providenciou o recolhimento do preparo recursal, após ser instada a recolher a taxa judiciária ou comprovar o direito à gratuidade - Preliminar rejeitada.

CONTRARRAZÕES - Inadmissibilidade - Recurso da autora que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento dos arts. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Deserção - Inocorrência - Recorrente que providenciou o recolhimento do preparo recursal, após ser instada a recolher a taxa judiciária ou comprovar o direito à gratuidade - Preliminar rejeitada.

CONTRARRAZÕES - Inadmissibilidade - Recurso da autora que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento dos arts. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar repelida.

ANULAÇÃO DE DOAÇÕES - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Ausência de prova do alegado vício de consentimento da doadora - Negócios realizados perante o tabelião - Documentos juntados pelo réu e prova oral colhida que infirmam os reputados vícios de consentimento e os atos de ingratidão - Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos dos arts. 373, inc. I, 429, inc. I, e 430, todos do Código de Processo Civil - Presença dos requisitos exigidos para a validade do negócio - Ato jurídico perfeito - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Preliminares afastadas e recurso desprovido.